Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP. CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO.
1. Inviável a absolvição quando autoria e a materialidade do crime de roubo, estão comprovadas pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, declarações do policial e das vítimas, bem como pelas impressões digitais dos réus encontradas no veículo roubado
2. Nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. É válido o reconhecimento fotográfico feito na delegacia, quando constatado que seguiu o procedimento previso no art. 226 do Código de Processo Civil, com as devidas adaptações.
4. O reconhecimento pessoal ou fotográfico, não estando isolado no contexto probatório, tem aptidão para fundamentar a condenação, tanto mais se observas as formalidades legais.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.
6. Apelações conhecidas. Recurso do réu Thalyson não provido. Apelo do réu Victor Hugo parcialmente provido.